Tribunal: TJSP
Processo: 2137911-25.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638374
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados e discutidos estes
autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2137911-25.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante BENO EDELSTEIN, são embargados MARCIO
LUIZ
EDELSTEIN
(INVENTARIANTE)
e
ADELIA
EDESLTEIN
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos embargos
de declaração.V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 18328
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
CÍVEL
No
2137911-25.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - 6a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: HOMERO MAION
EMBARGANTE: BENO EDELSTEIN
EMBARGADOS: MARCIO LUIZ EDELSTEIN (INVENTARIANTE), ADELIA
EDESLTEIN (ESPÓLIO)
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos
de
declaração.
Razões
dissociadas do conteúdo do v. acórdão
proferido, que não conheceu do recurso
de agravo de instrumento, uma vez que o
recurso cabível era o de apelação.
Embargos declaratórios não conhecidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos em face do v. acórdão de fls. 224/228, dos autos
de agravo de instrumento contra decisão que determinou a
remoção de inventariante, desprovido à unanimidade.
Aduz o embargante que não foi intimado
pessaolmente a dar andamento ao inventário, como deveria,
porquanto é idoso, doente e em razão do período de
pandemia. Aduz que os embargos devem ser recebidos com
caráter infringente e de prequestionamento quanto a
referida questão.
É a síntese do necessário.
Não se conhece do recurso interposto.
Isso porque, consoante se vislumbra dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos, o v. acórdão embargado nem sequer conheceu do
recurso interposto, em razão sua inadequação, uma vez que
interpôs o ora embargante agravo de instrumento contra
decisão que comportava apelação.
Assim,
efetivamente
dissociados
os
embargos do que foi decidido, não impugnado o não
conhecimento do recurso, única questão abordada no acórdão
que, em razão da inadmissibilidade do agravo de
instrumento, não comportava enfrentamento de quaisquer
outras questões.
Assim, vê-se que o embargante não
atacou o conteúdo do aresto, de modo que as razões não são
pertinentes,
estando
completamente
dissociadas,
equiparando-se a recurso sem motivação.
Deveria
o
recorrente
impugnar
especificamente os fundamentos do julgado que pretendia
reformar, mas não o fez, apresentando arrazoado inadequado
à espécie ao discorrer sobre tema estranho àquele versado
na deliberação judicial objurgada, o que importa em
ausência de regularidade formal do recurso aclaratório, a
vedar seu conhecimento.
Posto isto, não se conhece dos embargos
de declaração.
Alerto às partes que, em caso de
oposição de embargos de declaração, poderá ser observado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
disposto no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de
Processo Civil, inclusive nas hipóteses em que se pretenda
o mero prequestionamento, uma vez que este está implícito
na solução dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator